Tribunal: TJDFT
Processo: 0744044-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744044-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ARAUJO ALVES AGRAVADO: EMPIRE CONSULTORIA LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., HEBERTH WILLIAM ERGANG MATOS D E C I S Ã O Vistos, e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ ARAÚJO ALVES (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do EMPIRE CONSULTORIA LTDA, BANCO BRADESCO, processo n. 0737333-67.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 52823465) O d. Juízo de origem oficiou informando sentença de indeferimento da petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, posto que a sentença desafia recurso próprio. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator